Tribunal: TCU
Processo: 033.193/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o exame do ato da pensão militar instituída pelo Sr. Carlos Moreira, que tem como beneficiária a Sra. Alda Arruda Moreira, até o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no bojo do RE 636.553/RS, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.193/2018-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adília Dulce Lima Souza Martins (XXX.854.307-XX); Alda Arruda Moreira (XXX.403.088-XX); Ana Maria Pimenta Custódio (XXX.644.047-XX); Angela Maria Pimenta Custódio (XXX.088.487-XX); Aparecida Maria Custódio de Souza (XXX.330.577-XX); Dionéa de Medeiros Vecchione (XXX.645.227-XX); Elaine Soares Pereira Cunha (XXX.300.706-XX); Eliana Duarte de Souza e Silva (XXX.057.308-XX); Jurema Jose Vieira (XXX.467.447-XX); Laudicéa Vasconcelos de Freitas (XXX.475.397-XX); Maria Alves Neto (XXX.452.916-XX); Maria Luiza do Espirito Santo Souza e Silva (XXX.206.363-XX); Maria Terezinha de Oliveira Santos (XXX.833.257-XX); Marilza Freitas de Andrade (XXX.726.547-XX); Marlene de Freitas Iglesias (XXX.698.977-XX); Marli Carvalho de Freitas (XXX.645.217-XX); Marly da Cruz Machado Pereira (XXX.862.431-XX); Marília Carvalho de Freitas (XXX.651.707-XX); Márcia Carvalho de Freitas (XXX.770.207-XX); Neusa Martins de Souza e Silva (XXX.051.008-XX); Rosy Cordeiro de Barros (XXX.676.339-XX); Vera Lucia Lima Pinho (XXX.283.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Livia Maria Miled Thome (224.249/OAB-SP) e outros, representando Alda Arruda Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.